Tribunal: TJMT
Processo: 1014171-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ROSENI IZABEL ZUCHINALLI contra a decisão proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1000258-82.2020.8.11.0107, promovida em desfavor de GILMAR ANTÔNIO LOPES, FERNANDO DUFFEK e NILTON LUIZ PARIZOTTO, perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratan/MT, que com fulcro na Súmula 150 do STJ, declinou a competência do presente feito ao Juízo da 1a Vara Federal de Sinop/MT.
Em síntese, alega o agravante que (i) o órgao federal em nada participa da celeuma; (ii) o deferimento da liminar não criará qualquer direito a propriedade, já que não é este o objeto do interdito; (iii) há competência para o Juíz julgar o feito, já que não se trata de ação contra União, suas empresas ou autarquias; (ii) faz prequestionamento aos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e Art. 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil.
Síntese necessária.
A questão diz respeito à declinação de competência e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o principio constitucional do JUIZ NATURAL, motivo suficiente para que a questão seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
Com fulcro no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =